Tribunal: TJDFT
Processo: 0751834-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução De Título Extrajudicial. Nota Promissória. Determinação de emenda à inicial. Inércia Do Autor. Pessoa Jurídica Cadastrada No Sistema Para Receber Citações E Intimações De Forma Eletrônica. Validade Da Intimação. Indeferimento da inicial. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em execução de título extrajudicial. A petição inicial foi indeferida diante do descumprimento da determinação de emenda à inicial.
ii.- Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do indeferimento da petição inicial e, consequentemente, da extinção do feito sem julgamento de mérito.
iii.- Razões de decidir
3. O § 1o do art. 246 do CPC, prevê que, “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. A fim de regulamentar as citações e intimações das pessoas jurídicas por meio eletrônico, a Corregedoria desta Eg. Corte de Justiça editou a Portaria GC n. 160/2017, cujo art. 5o estabelece que “a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”.
4. O Banco Bradesco é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica, as quais são realizadas por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela instituição financeira, sendo dispensada a publicação no órgão oficial (DJEN).
5. Não há se falar em nulidade da intimação que determinou a emenda da petição inicial, pois, conforme dispõe o § 1o do art. 5o da Portaria GC n. 160/2017, “considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados”.
6. O art. 321 do Código de Processo Civil trata da emenda à petição inicial, a qual ocorre quando esta não possui todos os requisitos dos arts. 319 e 320, do referido Código, ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito. Sendo assim, determinará o juiz que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 330, inciso IV, do CPC, combinado com o art. 321 do mesmo diploma legal, e consequente extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, inciso I, do CPC).
7. Em vista do não atendimento da determinação de emenda à petição inicial no prazo assinalado, correto o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
iv.- Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Arts. 246, § 1o, 319, 320, 321, 330, IV, 485, I, do CPC; art. 5o, § 1o da Portaria GC/TJDFT n. 160/2017.